Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL INVENTÁRIO. DESISTÊNCIA DA VIA JUDICIAL. ARTIGOS 610, §1o, DO CPC E 2o DA RES. 35/2007 DO CNJ. PROSSEGUIMENTO NA VIA EXTRAJUDICIAL. INTERESSADOS CAPAZES E CONCORDES. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NOS AUTOS. CONSEQUÊNCIA.
1. O inventário judicial é obrigatório apenas quando houver testamento ou interessado incapaz. Quando os interessados são capazes e concordes poderão optar pela via extrajudicial e requerer a desistência do processo, nos termos dos artigos 610, §1o, do CPC e 2o da Resolução 35/2007 do CNJ.
2. Ainda que o numerário depositado nos autos seja decorrente da alienação judicial de um dos imóveis que compunha a massa hereditária, uma vez decididos, pelas interessadas, pessoas maiores e concordes, a desistência da ação e o prosseguimento do inventário na via extrajudicial, a liberação do numerário é uma consequência dessa decisão.
3. Apelação conhecida e provida.